Tribunal: TJES
Processo: 5000402-02.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-02.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELIETE DE SOUZA RAMOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DISCUSSÃO SOBRE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESDE 2016. EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA, MAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CORRETO DEVER DE INFORMAÇÃO. QUITAÇÃO DO PRIMEIRO SAQUE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES. SEGUNDA CONTRATAÇÃO (“SAQUE COMPLEMENTAR”) SEM COMPROVAÇÃO DE ACEITE. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS INDEVIDOS A PARTIR DE 12/2020. COMPENSAÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenizatória c/c Repetição de Indébito, na qual a autora alega que não se recorda da realização de contrato junto à requerida, o qual está ensejando descontos em seu benefício previdenciário desde 2016.

Sobreveio sentença julgando
parcialmente procedente
o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros contratuais. Assim, o valor da dívida do autor, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.954,59 (mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove reais), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$7.951,63 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de janeiro de 2025. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, reiterando a regularidade da contratação, notadamente em virtude de o contrato ter sido assinado manualmente pela consumidora, não havendo que se falar em desconhecimento ou vício de informação

A requerente apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a
sentença merece parcial

reforma
.

A princípio, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifico constar contrato assinado pela consumidora datado de 2016 para a confecção de contrato de cartão consignado com a solicitação de saque de R$1.076,03 (um mil e setenta e seis reais e três centavos), situação que enfraquece a alegação autoral de desconhecimento da avença, notadamente ante o comprovante de depósito em seu favor.

É discutível, porém, o correto cumprimento do dever de informação, uma vez que é crível a alegação da consumidora de desconhecimento da modalidade contratada, uma vez que não fora comprovado o encaminhamento de cartão ou de faturas, impossibilitando, inclusive, sua quitação.

Dessa forma, considerando a existência de contrato antigo assinado, mas, ao mesmo tempo, a falta de demonstração de que à consumidora foram repassadas todas as informações atinentes ao contrato, entendo que o mesmo deve ser considerado quitado, declarando-se inexistentes quaisquer débitos a ele atinentes e determinando-se a imediata cessação dos descontos em seu benefício previdenciário.

A presente solução se mostra equitativa e adequada ao caso, onde se vislumbra que as condutas de ambas as partes concorreram para o resultado, tendo a consumidora assinado um contrato sem ler seu teor e a fornecedora não demonstrado de forma adequada que esclareceu à consumidora todas as peculiaridades da contratação.

Por outro lado, quando ao empréstimo posterior vinculado ao mesmo contrato de cartão, no valor de R$812,15 (oitocentos e doze reais e quinze centavos), não há comprovação de aceite pela consumidora, mas apenas a juntada aos autos de uma gravação na qual a vendedora oferta à consumidora o crédito vinculado ao cartão e informa o encaminhamento de documentos a ele atinentes para análise.

A gravação inclusive corrobora para o conhecimento da consumidora acerca da relação jurídica prévia entre as partes, contudo, não evidencia o aceite ao novo crédito.

Dessa forma, entendo que, inobstante estarem vinculados ao mesmo contrato de cartão consignado, não fora comprovada a voluntariedade na contratação do segundo crédito, de modo que este não deve ser considerado quitado, mas inexistente, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
, ou seja, devolvendo a consumidora o valor depositado em seu favor e restituindo a instituição bancária, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício da consumidora a partir de 08/12/2020, podendo compensar, contudo, o valor a restituir do valor em aberto constante da fatura do cartão no momento da realização do saque complementar.

A restituição em dobro se faz devida uma vez que não fora demonstrada a voluntariedade da contratação, pelo que se aplica o art. 42 do CDC.

Sendo controversa a vontade em contratar o crédito, entendo que a condenação em danos morais estabelecida em sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
:

DECLARAR QUITADOS
os contratos de cartão de crédito consignados discutido nos autos (nº 10317841 e 12368771), que ensejaram o crédito de R$1.076,03 (um mil e setenta e seis reais e três centavos) em prol da consumidora em 2016 e, via de consequência, inexistentes os débitos a ele atinentes, devendo a parte recorrida suspender os descontos no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

DECLARAR NULA E INEXISTENTE
a contratação de crédito via “saque complementar” no valor de R$812,15 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUINZE CENTAVOS) em novembro de 2020, que acabou por prolongar os descontos no benefício previdenciário da recorrida;

CONDENAR
a recorrente a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da recorrida a partir de dezembro de 2020, valor que deverá ser calculado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, incidindo sobre cada parcela descontada a taxa SELIC, a contar do desconto indevido até o efetivo pagamento;

AUTORIZO
a compensação do valor a ser restituído à consumidora com o valor transferido em seu valor a título de “saque complementar”, declarado inexistente no item “b” e com o valor pendente em fatura à época da realização indevida do saque complementar, devendo tais valores serem corrigido apenas monetariamente pelos índices aplicados por este tribunal;

MANTENHO
a indenização por danos morais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)